Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-59.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704132-59.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM BRUNO SANTOS DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que os presentes autos foram distribuídos a esta Relatora para fins de processamento e julgamento do recurso de apelação interposto por WILLIAN BRUNO SANTOS DE SANTANA, em razão da determinação de novo traslado nos autos no 0703041-02.2023.8.07.0019 em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (ID 71944432). Não obstante, o advogado do réu noticia na petição de ID 72237470 que o recurso de apelação já foi julgado em outros autos já trasladado, qual seja, processo no 0709164-79.2024.8.07.0019. Ao analisar a questão, de fato, verifica-se que, a despeito dos autos inicialmente tratarem de três acusados, houve formalização de ANPP com Marcos Antônio Santana Bastos e Ronald Wallace Oliveira dos Santos (ID 71944262, 71944263 e 71944269), e ofertada denúncia contra e William Bruno Santos de Santana (ID. 71944206). Prosseguindo o feito, adveio a sentença condenatória em relação ao réu William (ID 71944351), e interposição de recurso de apelação, e de forma conjunta o processamento do cumprimento do ANPP pelos demais réus, pelo quê o magistrado, a fim de não tumultuar o feito (autos no 0703041-02.2023.8.07.0019, determinou o traslado do feito em relação ao réu William (ID 71944400) para que se processasse o julgamento do recurso de apelação interposto, originando-se daí o processo no 0709164-79.2024.8.07.0019. Distribuídos os autos no 0709164-79.2024.8.07.0019 nesta instância recursal, prosseguindo-se com os atos de praxe, o recurso de apelação restou julgado, conforme acórdão no 1965643, operando-se o trânsito em julgado para o réu e acusação em 12/03/2025 e 24/02/2025, respectivamente. (Ids dos autos 0709164-79.2024.8.07.0019) Em sendo assim, considerando que os presentes autos foram encaminhados a esta instância em razão do apelo interposto pelo réu William Bruno Santos de Santana, e que tal recurso já restou devidamente julgado e transitado em julgado no processo no 0709164-79.2024.8.07.0019, inexiste providências desta Relatora no feito. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, baixem os autos Juízo de origem para providências quanto ao arquivamento do feito. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora